Tribunal: TJSP
Processo: 1020247-35.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Readequação – Recurso especial em apelação – Retorno à turma julgadora – Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça – Acórdão que fica readequado quanto ao índice aplicado para correção monetária (IPCA-E)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1020247-35.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALESSANDRO
JUNQUEIRA SPOTO FILHO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o julgamento, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, vencedor, MAURÍCIO FIORITO, vencido, ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MARREY UINT.
São Paulo, 29 de junho de 2020
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1020247-35.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 2/6
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1020247-35.2014.8.26.0053
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ALESSANDRO JUNQUEIRA SPOTO FILHO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 44841
Readequação Recurso especial em apelação Retorno à
turma julgadora Tema no 905 do Superior Tribunal de
Justiça Acórdão que fica readequado quanto ao índice
aplicado para correção monetária (IPCA-E)
Trata-se de recurso de apelação interposto por SPPREV São
Paulo Previdência em face de Alessandro Junqueira Spoto Filho. Diz a inicial que o
autor vivia sob a dependência de sua avó até seu falecimento, em 06.07.2009. O autor
passou a perceber a pensão como dependente, mas esta foi cancelada quando ao autor foi
nomeado o filho de sua avó como seu guardião. Em razão da dependência jurídica
estabelecida, a SPPrev entendeu que a pensão não mais lhe poderia ser paga. Busca a
restauração do benefício cancelado.
Citada, a requerida contestou.
A ação foi julgada procedente a fls. 218 pela juíza Dra. Maria
Gabriella Paviópoulos Spaolonz, estabelecendo que aos juros moratórios fosse aplicada a
Lei 11.960/09, a contar da citação, e a correção monetária pelo INPC.
Insatisfeita, apelou a SPPrev, requerendo que a correção monetária e
os juros moratórios fossem fixados nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, de acordo
com a redação dada pela Lei n° 11.960/09.
Recurso tempestivo e contrariado.
O acórdão de fls. 253/255 negou provimento ao recurso de apelação
da SPPREV, vencido o relator.
A SPPREV apresentou recurso especial.
Os autos vieram para esta Turma Julgadora para que, se necessário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1020247-35.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 3/6
essa readequasse seu acórdão ao que restou decidido no Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
É o relatório.
O acórdão manteve a sentença, a qual fixou os juros moratórios de
acordo com a Lei 11.960/09 e a correção monetária pelo INPC.
Os autos vieram para este relator para que houvesse a
readequação ao Tema no 905 do STJ, em relação à aplicação da Lei 11.960/09, cuja
ementa é a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA
LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento,
o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1020247-35.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 4/6
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1020247-35.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 5/6
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1020247-35.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 6/6
é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Sessão, julgado em 22/02/2018, DJE 02/03/2018).
A decisão proferida pelo STJ, no Tema no 905, está em consonância
com o entendimento adotado pelo Supremo, no Tema no 810, devendo ser aplicada a Lei
11.960/09 aos juros moratórios (caderneta de poupança), e, como índice de correção
monetária, o IPCA-E.
Dessarte o acórdão proferido por esta Turma fica readequado,
quanto à correção monetária, ao decidido no Tema no 905 do Superior Tribunal de
Justiça.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica